Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-09.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. ANULAÇÃO DE CONTRATO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. CONTRATO NULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DO SEGUNDO RECORRIDO REJEITADA. RECURSO DA RÉ/LIV/RECORRENTE CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da parte autora/recorrente e conheço parcialmente do recurso da parte requerida/recorrente, diante de inovação recursal, como restará demonstrado.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora (MARTA) e pela primeira requerida (LIV) em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora quanto ao segundo requerido, BANCO PAN, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “ a) declarar a nulidade do contrato de Transação de Direitos entabulado entre a autora e a ré LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI (ID. 131012052); b) condenar a ré LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI à obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 23.591,23, corrigida monetariamente pelo INPC desde o dia 28/01/2022, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação, sem prejuízo de compensação de eventuais quantias repassadas para a parte autora; c) condenar a ré LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI à obrigação de compensar danos morais à autora, mediante pagamento da quantia de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, súmula 362) e acrescida de juros legais moratórios de 1% a.m., a contar da data da citação.
3. Requer a autora/recorrente, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Aduz que houve falha na prestação dos serviços do segundo requerido, devendo este responder, solidariamente, pelos eventuais danos sofridos, requerendo a reforma da sentença para condená-lo solidariamente a responder pelos fatos, para manter a anulação do contrato firmado com a primeira requerida/recorrida, bem como para anular o contrato de empréstimo contraído junto ao segundo recorrido. Requer ainda a majoração dos danos morais fixados na sentença e a restituição das parcelas pagas.
2. A requerida/recorrente (LIV) requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Defende a regularidade do contrato firmado junto à autora/recorrida, não havendo que se falar em vício de consentimento, uma vez que não se trata de contrato de portabilidade, mas sim de contrato de transação de direitos, por meio do qual se comprometeu a efetivar o pagamento do novo empréstimo contraído junto ao Banco Pan, bem como pagar à autora mensalmente o valor de R$ 170,00 a fim de abatimento na parcela de empréstimo existente entre a recorrente/Marta e o Banco do Brasil. Afirma que vem cumprindo com suas obrigações, pugnando pelo improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pelo indeferimento de danos morais ou pela sua redução.
3. Sem contrarrazões da recorrida (LIV).
4. Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan. Suscita, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que não tem responsabilidade pelos fatos ocorridos. No mérito, afirma que não se trata de caso fortuito interno, uma vez que os fatos que a autora contesta foram praticados fora de seu ambiente, não tendo qualquer relação com a empresa intermediadora, bem como esta não é sua correspondente. Defende, ainda, a validade do contrato de empréstimo firmado entre ela e a autora/Marta/recorrente, tendo atendido todos os requisitos legais. Pugna pelo improvimento dos pedidos da autora/Marta/recorrente. Subsidiariamente, requer indeferimento de danos morais ou sua redução.
5. A autora/Marta/recorrida impugnou as alegações da requerida/LIV/recorrente. Afirma que houve inovação recursal quanto à negativa de ocorrência de portabilidade. Aduz que foi vítima de fraude perpetrada pela requerida/LIV/recorrente, a qual não vem cumprindo com o adimplemento das parcelas, pelo que requer condenação da requerida/LIV/recorrente em litigância de má-fé. Reafirma que foi enganada pela recorrida/LIV/recorrente, configurando vício de consentimento, devendo o contrato com ela firmado ser anulado.
6. Preliminar da Ilegitimidade. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias trata-se do mérito da causa, que oportunamente será apreciado. Preliminar que se rejeita.
7.Gratuidade deferida à autora/recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Inovação Recursal. Inicialmente, sem adentrar ao mérito neste tópico, não conheço do recurso da requerida/LIV/recorrente no que se refere à negativa de que ofereceu à autora/recorrida, inicialmente, portabilidade de empréstimos.
10. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da autora/recorrente, não há indicação de participação do segundo/requerido/Banco Pan, no contrato firmado junto a primeira/recorrida/LIV, seja como intermediário, seja como preposto. Não há qualquer indicação de que o contrato do empréstimo firmado com o mesmo tenha sido fraudulento ou que apresente algum defeito de informação. É, pois, válido, o empréstimo consignado.
12. Após receber o empréstimo, a autora/recorrente o transferiu para a conta de titularidade de terceiro, independente do Banco Pan. A empresa beneficiária da transferência possui atuação autônoma, e não há demonstração de participação do segundo/recorrido/Banco PAN em negócio que atraia a sua responsabilidade. Não há prestação de serviços em cadeia, nem relação de preposição ou representação. Imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC). Assim, não configurada qualquer falha na prestação de serviços por parte do segundo/réu/Banco PAN, não há que se falar em ato ilícito por ele praticado. No que tange ao contrato de empréstimo consignado com ele firmado, de igual modo, não configurada qualquer falha, devendo o mesmo ser mantido.
13. Majoração da indenização por danos morais. A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da ré/LIV/recorrida a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Assim, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e está em consonância com os parâmetros que ensejaram, a sua valoração.
15. O princípio da boa-fé objetiva, o qual deve pautar as relações negociais privadas, exige conduta cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando alcançar os fins contratuais, observando-se os deveres da lealdade e da boa-fé). Nesse prisma, o art. 422 do Código Civil dispõe que “os contratantes são obrigados aguardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
16. Destaque-se, ainda, que constitui prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”, conforme disposto no art. 39, IV do referido código.
17. É patente a má-fé da requerida/LIV/recorrente no contrato entabulado com a autora/Marta/recorrida. Primeiramente, note-se que o contrato redigido pela requerida/LIV/recorrente não é claro e induz a erro de compreensão ao dispor que “a Cessionária se responsabiliza em aplicar o desconto de R$ 170,00 (cento e setenta reais), enquanto durar o contrato de cessão ou o contrato com o BANCO DO BRASIL descrito acima, o que encerrar primeiro.”. Isso porque leva a contratante a crer que haverá um abatimento no contrato de empréstimo existente no Banco do Brasil, e não um ressarcimento mensal no valor de R$170,00 à autora/recorrente, como efetivamente ocorreu, corroborando a afirmação da autora/recorrente de que foi informada de que se tratava de portabilidade, o que não foi refutado pela recorrente/LIV em sede de contestação.
18. Embora a autora/recorrida tenha sim se beneficiado com o valor de ressarcimento prometido pela requerida/LIV/recorrente, o fato de acreditar que se tratava de uma portabilidade levou-a a assumir o risco de contrair novo empréstimo, sobretudo considerando a falta de clareza do contrato firmado com a requerida/LIV/recorrente.
19. Saliente-se que, não bastasse a falta de clareza na redação do contrato, feita propositalmente e justamente para ludibriar a autora/recorrida, que é de se relevar que se trata de pessoa idosa, a qual, notoriamente, é mais vulnerável e suscetível a cair no ardil de empresas mal-intencionadas, o que é confirmado pelo alto índice de fraudes consumadas em face de pessoas nessa condição. Tal fato, somado à confusão das cláusulas contratuais, reforçam a má intenção da empresa, que, inclusive, fechou suas portas pouco tempo após a consumação do negócio firmado com a autora/recorrida.
20. Portanto, correta a anulação do contrato de transação de débitos firmado entre a autora/recorrida e a requerida/LIV/recorrente, com o retorno das partes ao status quo ante. Contudo, há reparo a ser feito na sentença.
21. O valor do empréstimo efetuado junto ao segundo/recorrido/Banco PAN foi de R$23.591,23, no entanto, somando-se as parcelas vencidas e vincendas, em razão dos juros aplicados, observa-se que o valor final a ser pago pela autora/recorrente será maior que o dobro do valor recebido. Considerando que o segundo contrato de empréstimo com o Banco Pan é válido, porém foi efetuado em razão do primeiro, inválido, é dever da requerida/LIV/recorrida restituir à autora/recorrente, além do valor principal recebido, abatido o montante de R$ 2.414,85 (correspondente às três parcelas já restituídas - Id 46778747), todas as demais parcelas vencidas e vincendas, até a quitação integral do contrato, conforme requerido na inicial.
22. Da litigância de má-fé. De acordo com o art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que a requerida/LIV/recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, uma vez que alega estar quitando todas as suas obrigações contratuais junto à autora/recorrida, sendo que juntou apenas três comprovantes. Assim é de fácil constatação que a verdade dos fatos foi alterada pela recorrente/LIV, fazendo incidir a multa prevista no art. 81 do CPC, a qual ora fixo no importe de 5% do valor corrigido da causa.

23. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO SEGUNDO RECORRIDO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrente LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI à obrigação de restituir à autora/recorrente a quantia de R$ 23.591,23, corrigida monetariamente pelo INPC desde o dia 28/01/2022, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação, sem prejuízo de compensação de eventuais quantias repassadas para a autora/recorrente (R$2.414,85), bem como as parcelas vencidas e vincendas referente ao empréstimo vigente junto ao Banco Pan. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
24.RECURSO DA PARTE RECORRENTE/LIV CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
25. Tendo em vista a má-fé da requerida/LIV/recorrente ao deturpar a verdade dos fatos, condeno-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 18 do CPC), bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).